Tribunal: TJDFT
Processo: 0705756-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Santa Maria/DF, que o condenou por roubo majorado e corrupção de menor, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, calculados à razão mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve ser absolvido do crime de corrupção de menores, alegando erro de tipo essencial; e (ii) estabelecer se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa devem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de roubo majorado foram comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo a confissão judicial do réu e o seu reconhecimento pelas vítimas.
4. A materialidade do crime de corrupção de menor foi demonstrada por documentos e depoimentos, comprovando a participação do adolescente na empreitada criminosa.
5. O erro de tipo não foi comprovado pela defesa, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento da menoridade do comparsa.
6. A aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento pacificado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
2. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal; art. 244-B da Lei n. 8.069/90; art. 386, III, do CPP; art. 20 do CP; art. 65, I e III, “d”, do CP; art. 70 do CP; art. 33, § 2o, alínea "b", do CP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; Tema 158 do STF; Acórdão 1976044, 0711189-16.2024.8.07.0003; Acórdão 1300937, 00199131320168070009; Acórdão 1327702, 0700285-61.2020.8.07.0007; RE 597270 QORG; REsp n. 2.057.181/SE; AgRg no REsp n. 2.088.965/PR; AgRg no REsp n. 2.165.618/PA; Acórdão 2036169, 0703050-08.2025.8.07.0014; Acórdão 2034353, 0715907-84.2023.8.07.0005.